Tribunal: TJES
Processo: 5023170-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023170-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: CREUZA TIMBEBA DOS REIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5023170-98.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO

EMBARGAD
A
:
CREUZA TIMBERA DOS REIS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6887829. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7175738).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6887829
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão
(Id. 6886095)
que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto
,
mas negou-lhe provimento,

mantendo
a
sentença guerreada
por seus próprios fundamentos
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
o acórdão embargado teria sido
contraditório em não reconhecer a validade do negócio jurídico entre as partes (contrato de
consórcio
)
e ao manter o reconhecimento primevo de lesão a personalidade da autora, ora embargada.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

contraditório em negar o provimento do recurso inominado interposto conquanto o contrato de
consórcio
objeto dos autos estaria eivado de vícios e fraudes
e da mesma forma ao manter os danos morais
, entende-se que ta
is
tese
s
não deve
m
prosperar, pois,
se trata de decisão devidamente fundamenta
d
a, de forma que o embargante busca rediscutir o mérito através dos embargos opostos, o que não é cabível, na forma do CPC.

Nesse sentido, transcrevo fragmentos do Acórdão impugnado que versam sobre as matérias objeto dos embargos.

Veja-se:

F
UNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
6886095
)

(...
)
Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 6570971), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a Recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo.

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a Autora
porque esta pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

(...)

Noutro giro
,
quanto ao pedido de indenização por danos

morais
,
malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero

descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso

sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Dessa forma
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)